Tribunal: STF
Processo: ARE 964830
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – PESSOA NATURAL – TABELA PROGRESSIVA – CORREÇÃO PELO VALOR REAL DA INFLAÇÃO – ATUAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO PLENO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência dos pedidos de atualização das tabelas progressivas do Imposto de Renda e de correção dos limites, deduções e isenções previstos na legislação consideradas despesas com instrução, dependentes e pessoas maiores de 65 anos. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violação dos artigos 150, incisos I e III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal. Aponta ocorrida majoração indireta de tributos. Sustenta necessária a observância de paridade entre o aumento do imposto e a conversão da Ufir em real. 
    Colho do acórdão recorrido o trecho: 
    A sentença julgou o pedido nos seguintes termos: 
    A matéria controvertida nestes autos está circunscrita ao direito do contribuinte à imediata atualização das tabelas progressivas de imposto de renda e à correção dos limites, das deduções e das isenções previstos na legislação para despesas com instrução, dependentes e pessoas maiores de sessenta e cinco anos. 
    […]
    Como se depreende, a Lei n. 9.250/95 vedou a utilização da UFIR como parâmetro de atualização monetária de tributos e base de cálculo da tabela progressiva do imposto de renda, alterando, no ponto, a Lei n. 8.383/91. Busca-se, neste processo, todavia, o restabelecimento da disciplina da legislação revogada, o que é inadmissível, dado que “não se revela lícito, ao Poder Judiciário, atuar na anômala condição de legislador positivo, para, em assim agindo, proceder à substituição de um fator de indexação, definido em lei, por outro, resultante de determinação judicial. Se tal fosse possível, o Poder Judiciário passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha, usurpando, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes” (STF; RE n. 200.844-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16.8.2002). 
    Por outro lado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem-se posicionado no sentido de que a correção monetária, em matéria fiscal, é sempre dependente de lei que a preveja, não sendo facultado ao Poder Judiciário aplicá-la onde a lei não a determine, sob pena de substituir-se ao legislador (RE n. 234.003-RS, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 19.5.2000). Ademais, não há um direito, fundado na Constituição, a índice de indexação real (RE n. 309.381, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 6.8.2004). 
    Por fim, quanto à pretensão do autor de ver declarada a inexistência de relação jurídica com a União pela eventual omissão da fonte pagadora em encaminhar o comprovante de rendimentos do pagamento efetuado, não se discute aqui se cabe ou não à fonte pagadora encaminhar os comprovantes de rendimentos pagos ao contribuinte. 
    A omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, o qual fica obrigado a declarar o valor recebido em sua declaração de ajuste anual. Sendo assim, não pode o contribuinte se furtar ao pagamento do imposto de renda sob a alegação de que a fonte pagadora não lhe encaminhou os comprovantes de rendimentos.
    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. 
    Assim sendo, adoto os mesmos fundamentos do aresto recorrido, nos termos do que dispõe o artigo 46, da Lei n.º 9.099/1995, c/c o artigo 1º, da Lei n.º 10.259/2001. 
    3. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 388.312, de minha relatoria, com acórdão redigido pela ministra Cármen Lúcia, veiculado no Diário da Justiça de 11 de outubro de 2011, assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do Imposto de Renda, ausente previsão legal nesse sentido. Votei vencido, consignando que a recomposição salarial, considerada a inflação, desacompanhada da atualização da referida tabela, revela inobservados os princípios da legalidade, da capacidade contributiva e do não confisco – circunstância apta a viabilizar a atuação judicial. Confiram a ementa do pronunciamento formalizado:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 
    1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República.
    2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes.
    3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo.
    4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento. 
    4. Conheço do agravo e, com ressalva de entendimento pessoal, desprovejo-o.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator